Tribunal: CARF
Processo: 16045.000483/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000483/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.700 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO AMÉRICAS IDIOMAS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2005
SIMPLES FEDERAL. INCLUSÃO. MEDIDA JUDICIAL DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. PROCESSO ESPECÍFICO.
As questões relacionadas à inclusão da pessoa jurídica no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples Federal), decorrentes de decisão judicial obtida por
entidade sindical patronal, foram devidamente apreciadas no âmbito do
processo administrativo específico para tal fim, não comportando reapreciação
de mérito.
SIMPLES FEDERAL. SIMPLES NACIONAL. ESCOLAS DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS.
EFEITOS
RETROATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 81.
A possibilidade de recolhimento dos tributos na forma da Lei Complementar no
123, de 2006, no que se refere às escolas de idiomas, não se aplica
retroativamente para produzir efeitos na sistemática do Simples Federal, em
que tal atividade era impeditiva ao ingresso.
(Súmula CARF no 81)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA.
A empresa de pequeno porte não optante pelo Simples Federal está sujeita às
normas de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas em geral, sendo devidas as
contribuições previdenciárias patronais e as contribuições destinadas a
terceiros.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000483/2007-41
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.700 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000483/2007-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-20.655, de 14/01/2009, cujo dispositivo considerou procedente em parte o
lançamento, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 310/315):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. DECADÊNCIA. JUROS.
MULTA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, Lei
8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea “b”.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário, STF, Súmula Vinculante n° 8, de 12/06/2008.
As contribuições sociais, pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora,
ambas de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente em Parte
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 37.036.086-9, para o período de 11/2000 a 12/2005,
inclusive décimo terceiro, referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, além das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos (fls. 02/71 e 79/81).
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.700 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000483/2007-41

Segundo a autoridade lançadora, a empresa não recolheu as contribuições
patronais, incluindo as devidas a terceiros, em face da liminar concedida no Mandado de
Segurança no 97.0008609-7/2000.03.99.06995-8, impetrado pelo Sindicato das Entidades
Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado
de São Paulo (Sindelivre).
Em síntese, a decisão judicial assegurou o direito dos filiados à inscrição no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal), afastando-se a vedação do inciso XIII do art. 9o
da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Cientificado da autuação em 29/08/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 02, 150/162 e 247/255).
Em primeira instância, foi reconhecida a decadência parcial do crédito tributário
do período de 11/2000 a 11/2001, além da competência 13/2001.
Intimada por via postal em 03/03/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 30/03/2009, conforme data do
carimbo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos
(fls. 341/342 e 344/359):
(i) o inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, que
trata do Simples Federal, trazia vedação para opção das escolas
de idiomas. Porém, a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que instituiu o Simples Nacional, permitiu a
opção pelo regime de tributação mais favorecido;
(ii) em face da legislação superveniente, é certa a garantia
da opção ao Simples Federal aos estabelecimentos de ensino de
línguas estrangeiras, em razão da aplicação da retroatividade
benigna;
(iii) o indeferimento da opção de ingresso no Simples
Federal é objeto de recurso voluntário, nos autos do Processo no
13883.000120/2004-01;
(iv) na condição de filiada ao Sindelivre, a recorrente é
parte formalmente substituída na ação judicial que garantiu o
direito de recolher os tributos no regime tributário do Simples
Federal, estando amparada pelos seus efeitos;
(v) os documentos juntados aos autos comprovam
indubitavelmente a extensão do benefício judicial obtido pelo
sindicato à empresa recorrente;
(vi) a cobrança do crédito tributário do presente processo
somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da ação
judicial interposta pelo Sindelivre, caso seja desfavorável o
resultado às pretensões de seus filiados; e
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.700 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000483/2007-41

(vii) é inaplicável a cobrança de juros de mora, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Em relação ao contribuinte, os efeitos do mandado de segurança coletivo autuado
sob o no 97.0008609-7, impetrado pela entidade sindical patronal denominada Sindelivre, foram
apreciados de forma exaustiva no Processo Administrativo no 13883.000120/2004-01, referente
ao indeferimento do pedido de inclusão no Simples Federal (fls. 82/85 e 300/308).
Em breve síntese, a condição de substituído na relação jurídica processual,
considerando o objeto da ação coletiva da entidade sindical, não restou comprovada pela
empresa.
Para melhor avaliação, copio a ementa do Acórdão no 1802-00.440, de
07/04/2010, proferido pela 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE- SIMPLES
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. INCLUSÃO. MEDIDA JUDICIAL.
A inclusão no Simples, decorrente de medida judicial favorável à entidade de classe,
está condicionada à comprovação de ser o contribuinte, formalmente, parte substituída
nos autos do processo judicial, quando a própria decisão judicial restringe seus efeitos
aos filiados arrolados nos autos.
Cuida-se de decisão definitiva, expedida no processo administrativo próprio a tal
fim, a qual não comporta reapreciação de mérito.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.700 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000483/2007-41

A recorrente tem como atividade comercial o ensino de línguas para alunos de
qualquer faixa etária. Em que pese o ramo de atuação, pugna pelo direito de opção ao regime de
tributação na sistemática do Simples Federal, nos termos da Lei no 9.317, de 1996, em
decorrência da aplicação do instituto da retroatividade benigna, haja vista a inexistência de
vedação na Lei Complementar no 123, de 2006, que instituiu o Simples Nacional.
Pois bem. A rigor, o debate de tal matéria é inerente ao processo que indeferiu a
solicitação de inclusão da empresa no Simples Federal.
De qualquer maneira, não é redundante esclarecer que a discussão sobre
atividades vedadas à opção pelo regime de tributação favorecido da Lei no 9.317, de 1996,
posteriormente admitidas com o advento do Simples Nacional, foi objeto de reiteradas decisões
administrativas ao longo do tempo, que originaram o verbete no 81 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade
anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
A legislação superveniente não teve caráter interpretativo, tampouco dispõe sobre
aplicação de penalidade. Logo, não atrai a retroatividade da lei tributária, cujas hipóteses estão
elencadas no art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966.
Vale dizer que os efeitos da Lei Complementar no 123, de 2006, no tocante às
escolas de idiomas, são prospectivos, para o futuro, respeitando-se assim a regra geral em
matéria tributária.
No âmbito do Poder Judiciário, também a questão foi amplamente debatida, na
qual restou vencedora, ao final, a tese da irretroatividade da lei que admite atividade
anteriormente vedada.
Exemplo é a possibilidade de opção pelo Simples Federal para as instituições de
ensino que se dediquem exclusivamente às atividades de creche, pré-escolas e ensino
fundamental (Tema/Repetitivo 238).
Firmou-se a seguinte tese pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.021.263/SP, na sessão de 25/11/2009, submetido ao
rito dos recursos repetitivos:
A opção pelo Simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola
e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24/10/2000, data de vigência da
Lei n. 10.034/2000.
A empresa de pequeno porte não optante pelo Simples Federal, como ora se cuida,
está sujeita às normas de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas em geral, sendo devidas as
contribuições previdenciárias patronais e as contribuições destinadas a terceiros, incidentes sobre
as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhe prestam serviços.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.700 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000483/2007-41

Por último, quanto à utilização da taxa Selic, é reconhecida válida para fins
tributários, nos termos da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital